Tribunal: TJES
Processo: 5003924-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003924-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANESSA DE ABREU NEVES

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCLUSÃO DA ANEEL. DESCABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Vanessa de Abreu Neves, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal, indeferiu o pedido de inclusão da ANEEL na lide, inverteu o ônus da prova em seu desfavor e, posteriormente, aplicou-lhe multa por oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade subsidiária da ANEEL impõe sua inclusão no polo passivo na fase de conhecimento e desloca a competência para a Justiça Federal; (ii) analisar a legitimidade passiva do Estado com base na Teoria da Asserção; (iii) avaliar a correção da inversão do ônus da prova em desfavor do ente estatal; (iv) verificar a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A eventual responsabilidade subsidiária do poder concedente (ANEEL) não se enquadra nas hipóteses taxativas de chamamento ao processo (art. 130 do Código de Processo Civil), nem implica a formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento, sendo correta a decisão que indeferiu a intervenção da autarquia federal e manteve a competência da Justiça Estadual.

2. Aplica-se a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial. Havendo imputação de conduta omissiva ao Estado, sua legitimidade passiva para a causa está configurada, devendo a análise sobre sua efetiva responsabilidade ser relegada ao julgamento de mérito.

3. É cabível a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova (art. 373, §1º, do Código de Processo Civil) em desfavor do Estado, pois este, na qualidade de ente fiscalizador e detentor de informações, possui maior facilidade e melhores condições de produzir prova sobre a correção dos procedimentos de segurança da barragem em comparação com a cidadã atingida pelo evento danoso.
3. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil) é legítima quando o recurso, a pretexto de sanar vícios, busca unicamente rediscutir o mérito de questões já decididas, configurando abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A eventual responsabilidade subsidiária do poder concedente não configura hipótese de chamamento ao processo nem impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento.

Aplica-se a Teoria da Asserção para manter no polo passivo o ente público a quem a parte autora atribui conduta omissiva na petição inicial, postergando-se a análise da efetiva responsabilidade para o mérito.

É cabível a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova em desfavor do Estado quando este possui maior facilidade de produção probatória em comparação com o cidadão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 17, 130, 330, II, 373, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; Constituição Federal, arts. 37, §6º, e 109, I; Lei nº 12.334/10, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.710.782/SP; TJSP
AP 1001615-39.2019.8.26.0035; TRF1 AI 0006496-21.2016.4.01.0000.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003924-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VANESSA DE ABREU NEVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em “ação de reparação de danos morais e materiais” proposta por Vanessa de Abreu Neves, ora Agravada, em face do Estado do Espírito Santo, ora Agravante.

Pela decisão saneadora de id. 40198257, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravante, indeferiu o chamamento ao processo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e aplicou a distribuição dinâmica do ônus da prova, invertendo-o em desfavor do ente estatal.

Irresignado, o Agravante, em suas razões recursais de id. 12661269, pugna, em síntese, pela reforma da decisão sob os seguintes argumentos: (i) a indispensabilidade da presença da ANEEL no polo passivo, por se tratar de concessionária do poder público, com responsabilidade subsidiária, o que implicaria a incompetência do juízo estadual; (ii) sua ilegitimidade passiva, pois a petição inicial não indica fato ou fundamento que justifique sua inclusão na lide; (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em seu desfavor, uma vez que os fatos controvertidos se referem à atuação de pessoa jurídica de direito privado; e (iv) a indevida aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, id. 13454366, requerendo a manutenção da decisão e alegando que (i) o chamamento ao processo não é cabível em ações indenizatórias; (ii) a responsabilidade do Estado é objetiva e decorre da autorização para a instalação da barragem; e (iii) o recurso do Agravante possui intuito meramente procrastinatório.

É, m resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003924-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VANESSA DE ABREU NEVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o chamamento ao processo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), inverteu o ônus da prova e, em decisão posterior, aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos centrais: (i) a necessidade de inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no polo passivo e a consequente incompetência do juízo estadual; (ii) a suposta ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; (iii) a incorreção da inversão do ônus da prova em desfavor do ente estatal; e (iv) a indevida aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

Analiso, separadamente, cada um dos fundamentos.

No que tange à pretensão de inclusão da ANEEL na lide, o Agravante a fundamenta na existência de responsabilidade subsidiária da autarquia federal, na qualidade de poder concedente do serviço público explorado pela corré Statkraft Energias Renováveis S/A.

Contudo, a decisão agravada, de forma acertada, indeferiu o pleito por não se enquadrar nas hipóteses de chamamento ao processo, taxativamente previstas no art. 130 do Código de Processo Civil.

Com efeito, referido instituto processual destina-se a permitir que o réu traga ao processo o devedor principal ou os demais coobrigados pela dívida comum, não se prestando à finalidade de transferir a outrem a responsabilidade por um evento danoso, como pretende o Agravante.

Ademais, a responsabilidade pelos eventuais prejuízos resultantes da execução do contrato de concessão recai sobre o concedente, tal como destacado pelo Juízo
a quo
.

Nessa linha de inteligência, o artigo 25 da Lei nº 8.987/1995 estabelece que é de responsabilidade da concessionária a execução do serviço concedido, sendo ela obrigada a arcar com todos os danos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros.

Tal responsabilidade não é excluída ou mitigada pela fiscalização realizada pelo órgão competente. Frise-se que nesse mesmo sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região em situação análoga à presente,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. CONTRATO DE CONCESSÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBAMA. INDEFERIMENTO DO CHAMAMENTO AO FEITO DA UNIÃO, AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 25 DA LEI Nº 8.987/1995. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Agravo de instrumento interposto por Santo Antônio Energia S/A contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do IBAMA, indeferiu o chamamento ao feito da União, da Agência Nacional de Águas e da Agência Nacional de Energia Elétrica, e declinou da competência para a Justiça Estadual, em demanda indenizatória por danos individuais decorrentes da construção de empreendimentos hidrelétricos do Rio Madeira
. 2.
O art. 25 da Lei nº 8.987/1995 estabelece que a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da execução do contrato de concessão recai exclusivamente sobre a concessionária
. 3. Inexistência de interesse jurídico concreto, direto e imediato da União, do IBAMA ou de agências reguladoras. Competência da Justiça Estadual. Precedentes.4. Agravo de instrumento desprovido monocraticamente.5. Agravo interno não provido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) | 0006496-21.2016.4.01.0000, Órgão: TRF1. Relator: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM. Publicado em 11/02/2025.

A responsabilidade por indenizar os danos alegados pela Autora é, por força de lei e de contrato, atribuída à pessoa jurídica de direito privado que explora o serviço, motivo pelo qual a decisão de primeiro grau, ao indeferir o chamamento ao processo, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e deve ser mantida.

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a intervenção da autarquia federal é medida que se impõe, por absoluta falta de amparo legal.

No tocante à alegada de ilegitimidade passiva, melhor sorte não socorre o Agravante.

O magistrado de primeiro grau, ao rejeitá-la, aplicou com precisão a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, são aferidas com base nas alegações deduzidas na petição inicial (
in status assertionis
).

No caso concreto, a parte Autora imputa ao Estado do Espírito Santo condutas omissivas, consistentes na falha de fiscalização e na permissão para a instalação da barragem sem a devida cautela com a população do entorno, além de assistência insuficiente após o evento danoso.

Dessa forma, havendo na causa de pedir uma atribuição de responsabilidade ao ente estatal, ainda que de forma genérica, está estabelecida a pertinência subjetiva da demanda, o que é suficiente para mantê-lo no polo passivo.

A investigação sobre a efetiva ocorrência dessas omissões e sua relevância para a produção do dano é matéria que se confunde com o próprio mérito da causa e que demandará cognição exauriente, sendo inviável sua análise em sede preliminar. Portanto, a decisão que afastou a ilegitimidade passiva não merece reparos.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão visando o rebaixamento do nível da água e reparo em barragem, a fim de evitar risco de rompimento e garantir a segurança da população local.
Legitimidade passiva do ente estadual verificada. Responsabilidade solidária entre Estado e Município pelo cumprimento das obrigações ambientais
. Necessidade de providências urgentes de manutenção confirmadas pela prova técnica coligida aos autos. Prazo para cumprimento que merece ser mantido, à míngua de prova de sua inviabilidade técnica ou da indicação de prazo razoável que leve em consideração a emergência das adoção de providências. MULTA DIÁRIA – incidência que deve ser revista para estabelecer periodicidade semanal, tendo em vista as particularidades da administração pública e do cumprimento de obrigação ambiental – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

Acórdão n. 14937464 | 1001615-39.2019.8.26.0035, Órgão: TJ-SP. Relator: Relator(a): Luis Fernando Nishi. Julgado em 20/08/2021, Publicado em 20/08/2021.”

Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão recorrida também deve ser mantida.

O art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a distribuir o encargo probatório de modo diverso do padrão, diante de peculiaridades da causa ou da maior facilidade de uma das partes na obtenção da prova. É a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, é inequívoca a hipossuficiência técnica da Autora frente aos demandados.

Embora o Agravante argumente que os dados técnicos sobre a operação da barragem sejam de posse exclusiva da concessionária, não se pode olvidar que o Estado, na condição de ente público com alegado dever de fiscalização e controle, possui, ou deveria possuir, acesso a relatórios, licenças e informações pertinentes à segurança da estrutura.

A sua maior capacidade de produzir ou requerer a prova, quando comparada à da cidadã atingida pelo evento, justifica a aplicação da carga dinâmica também em seu desfavor, em homenagem aos princípios da cooperação e da paridade de armas.

Assim, a distribuição do ônus probatório realizada na origem mostra-se razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, no que se refere à multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, entendo que, neste ponto específico, assiste razão ao Agravante.

Embora os embargos de declaração tenham sido corretamente rejeitados quanto ao mérito, por não se amoldarem às hipóteses estritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma, exige a demonstração de um manifesto e inequívoco intuito de procrastinar o feito.

No caso dos autos, as matérias suscitadas pelo ente estatal, notadamente a competência do juízo em face da possível responsabilidade de autarquia federal e os limites de sua própria legitimidade passiva, ostentam elevada complexidade jurídica.

A oposição do recurso, nesse contexto, pode ser interpretada como um exercício do dever de cautela pela Procuradoria do Estado, visando a prevenir futuras alegações de nulidade, em vez de um ato de má-fé processual.

Dessa forma, ausente a prova cabal do dolo processual, e em homenagem ao princípio da ampla defesa, o afastamento da multa é medida que se impõe, sem prejuízo da manutenção da rejeição dos embargos quanto ao seu conteúdo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para afastar a multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo, nos demais pontos, a irretocável decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.